Tribunal: TJMT
Processo: 0011662-96.2005.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011662-96.2005.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 E TEMA 1.184/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que confirmou a sentença de extinção de execução fiscal com fundamento no art. 1o, §1o, da Resolução CNJ no 547/2024 e na tese firmada no Tema 1.184/STF. A parte agravante sustentou a inaplicabilidade do parâmetro de R$ 10.000,00 em razão da definição local de pequeno valor prevista no Código Tributário Municipal (2 UFP-MT, aproximadamente R$ 486,98), bem como requereu, subsidiariamente, a suspensão do processo por até 90 dias para tentativa de localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ no 547/2024, com base no Tema 1.184/STF, pode ser aplicada para extinguir execução fiscal municipal cujo crédito é inferior a R$ 10.000,00, independentemente do critério de “pequeno valor” previsto na legislação local; e (ii) determinar se é cabível a suspensão do processo por até 90 dias, nos termos do art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024, na ausência de elementos concretos que indiquem a probabilidade de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, fixou tese no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência federativa e condicionada à tentativa de conciliação e protesto do título, salvo inaplicabilidade justificada.

A Resolução CNJ no 547/2024, ao operacionalizar a tese do Tema 1.184, estabelece critério objetivo de triagem processual, determinando a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A definição local de “pequeno valor” para fins de legislação tributária municipal (no caso, 2 UFP-MT) não impede o Poder Judiciário de adotar critérios nacionais de racionalização processual fixados pelo CNJ, uma vez que se trata de campo normativo distinto da competência legislativa tributária dos entes federativos.

A Resolução CNJ no 547/2024 não foi alterada, quanto ao patamar de R$ 10.000,00, pela posterior Resolução CNJ no 617/2025, mantendo-se hígida a diretriz de extinção para execuções que se enquadrem nos requisitos do art. 1o, §1o.

A tese do Tema 1.184 aplica-se apenas às execuções fiscais de baixo valor, conforme esclarecido nos embargos de declaração no RE 1.355.208, o que reforça sua pertinência no caso concreto, em que o crédito é inferior a R$ 10.000,00.

A suspensão do processo por até 90 dias, prevista no art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024, exige demonstração objetiva de probabilidade de localização de bens, o que não foi feito pelo agravante, que apresentou pedido genérico e sem elementos novos ou indícios concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CNJ no 547/2024, ao estabelecer critério nacional para extinção de execuções fiscais de baixo valor, não ofende a autonomia dos entes federativos, pois trata da racionalização da gestão processual pelo Judiciário.

É legítima a extinção de execução fiscal de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens penhoráveis localizados, ainda que a legislação municipal defina “pequeno valor” de forma diversa.

A suspensão do processo prevista no art. 1o, §5o, da Resolução CNJ no 547/2024 exige demonstração objetiva da probabilidade de localização de bens, sendo incabível diante de pedido genérico e desprovido de elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o, §1o e §5o; Resolução CNJ no 617/2025, art. 1o-A; CF/1988, art. 18; CPC, art. 485, IV; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.02.2023 (com esclarecimentos nos EDcl).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), em razão de o débito ser inferior a R$ 10.000,00 e em consonância com a tese fixada no Tema 1.184/STF e com a Resolução CNJ n. 547/2024.

O agravante sustenta, em síntese: (i) autonomia municipal para definir o que seja “baixo valor”, com base no art. 283, §4o, do CTM (LC 493/MT), que fixa o piso de 2 UFP-MT (≈ R$ 486,98); (ii) distinguishing do Tema 1.184 por suposta incompatibilidade do parâmetro nacional de R$ 10.000,00 com a realidade local; e (iii) subsidiariamente, requer suspensão para adequação à Resolução 547/2024, invocando o art. 23 da LINDB.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Marco normativo vinculante (Tema 1.184/STF e Resolução CNJ 547/2024)

O STF, Tema 1.184, fixou a tese de que “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência, respeitada a competência de cada ente federado”, bem como condicionou o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação/solução administrativa e ao protesto do título (salvo inadequação comprovada). Essa formulação foi expressamente reproduzida e operacionalizada pela Resolução CNJ n. 547/2024.

No que aqui mais interessa, o art. 1o, §1o, da Res. 547/2024 positivou parâmetro objetivo para gestão do acervo: “deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis” (soma de ações apensadas considerada).

A própria página oficial do CNJ registra, ainda, as alterações supervenientes promovidas pela Resolução n. 617/2025 (v.g., art. 1o-A sobre ausência de CPF/CNPJ), sem alterar o núcleo do §1o do art. 1o quanto ao patamar de R$ 10.000,00.

2. Autonomia municipal × parâmetro nacional de racionalização judicial

É correta a premissa do agravante de que o Tema 1.184 “respeita a competência constitucional de cada ente federado”. Contudo, tal ressalva não invalida a adoção, pelo CNJ, de critério uniforme de triagem e racionalização do acervo judicial — o que não interfere na competência legislativa tributária do Município, mas disciplina gestão processual dos feitos em tramitação no Poder Judiciário.

Assim, o fato de o CTM local definir “pequeno valor” em 2 UFP-MT (≈ R$ 486,98) não impede o Judiciário, no cumprimento da Res. 547/2024, de extinguir as execuções pendentes que se enquadrem nas hipóteses do art. 1o, §1o (crédito inferior a R$ 10 mil e ineficácia das diligências, por ausência de movimentação útil por mais de um ano ou inexistência de bens penhoráveis). Trata-se de campos normativos distintos: ajuizamento (esfera do ente) × tratamento racional de feitos pendentes (esfera do Judiciário).

3. Enquadramento do caso concreto

No caso, a sentença foi expressa: a execução versa sobre débito inferior a R$ 10.000,00, fundamento mantido na decisão monocrática ora agravada com apoio no Tema 1.184 e na Resolução 547/2024.

O agravante não infirma essas premissas fático-processuais (valor sub-R$ 10 mil e infrutíferas as diligências úteis exigidas pelo art. 1o, §1o, da Res. 547), limitando-se a (a) invocar a autonomia municipal e (b) pleitear suspensão genérica para providências administrativas, sem demonstração concreta de que, em até 90 dias, logrará localizar bens (ônus probatório que o §5o do art. 1o impõe).

A argumentação relativa ao patamar de 2 UFP-MT (≈ R$ 486,98) e às particularidades arrecadatórias locais, conquanto respeitável, não supera a diretriz do art. 1o, §1o, da Res. 547/2024, voltada à eficiência judicial e uniformidade de tratamento de execuções de baixo valor no acervo nacional.

4. Observação sobre os Embargos de Declaração no RE 1.355.208

É verdade que, nos EDcl, o STF esclareceu que a tese do Tema 1.184 se aplica apenas às execuções fiscais de baixo valor, o que reforça — e não afasta — a incidência do art. 1o, §1o, da Res. 547/2024 no presente caso (crédito abaixo de R$ 10 mil).

5. Pedido subsidiário de suspensão (LINDB, art. 23)

O art. 1o, §5o, da Res. 547/2024 admite excepcionalmente a não aplicação da extinção por até 90 dias, desde que a Fazenda demonstre a probabilidade de localizar bens no período. Aqui, o pedido veio desacompanhado de elementos objetivos novos (v.g., indícios de patrimônio, apontamentos cadastrais, respostas positivas de pesquisas), de modo que não se justificam suspensão/retorno pro forma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que confirmou a extinção da execução (art. 485, IV, CPC), nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025